Tribunal: TJES
Processo: 5000549-95.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000549-95.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: COMERCIAL SAO FRANCISCO ZOTTELI LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000549-95.2022.8.08.00520

Recorrente: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A;

Recorrido: ROSANA ALTOE GUSMAO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA COM BASE NO ARTIGO 14, DA RN ANS 557/2022 E CONTRATO FIRMADO. PACIENTE EM TRATAMENTO DE C NCER DE MAMA. PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REQUERIDO QUE SE DEFENDE ALEGANDO QUE A RESCISÃO ATENDE A TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU QUE EMBORA FORMALMENTE O PLANO DE SAÚDE EM QUESTÃO SEJA EMPRESARIAL, DO PONTO DE VISTA PRÁTICO TRATA-SE DE PLANO FAMILIAR, POIS SÓ EXISTEM 4 BENEFICIÁRIOS. DEU PROCEDÊNCIA AO PEDIDO AO ARGUMENTO DE QUE O TIPO DE PLANO, DO PONTO DE VISTA REAL, NÃO SE ENQUADRA EM PLANO COLETIVO, ALÉM DE SER ABUSIVO O CANCELAMENTO TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIO EM ANDAMENTO. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A MANTER O PLANO DE SAÚDE ATIVO, A PAGAR R$ 2.260,00 (JÁ EM DOBRO), A TÍTULO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ALÉM DE PAGAR R$ 10.000,00 À AUTORA POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA EM RELAÇÃO À MANUTENÇÃO DO PLANO, TENDO EM CONSIDERAÇÃO O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE OS PLANOS COLETIVOS QUE TENHAM MENOS DE 30 BENEFICÁRIOS RECEBEM O MESMO TRATAMENTO DOS INDIVIDUAIS (RESP Nº 1.776.047/SP, RELATORIA MINISTRA ISABEL GALLOTI). QUANTO AOS DANOS MORAIS, VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIIL REAIS) ADEQUADO E RAZOÁVEL. NO ENTANTO, O RECURSO MERECE PARCIAL PROVIMENTO EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO, POIS CONFORME É POSSÍVEL APURAR NAS NOTAS FISCAIS JUNTADAS, OS PAGAMENTOS NÃO FORAM FEITOS À RECORRENTE, DE MODO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM COBRANÇA ABUSIVA, PREVISTA NO ARTIGO 42, CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES GASTOS COMPROVADOS POR NOTAS FISCAIS SEJAM DE FORMA SIMPLES, COM JUROS DESDE A CITAÇÃO, E CORREÇÃO A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)